Tribunal: TJDFT
Processo: 0750742-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- EPP contra Decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de Romário de Souza Faria e outros que, ao declarar saneado o processo, considerando que a matéria controvertida não estava suficientemente elucidada, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento. (proc. 0736742-47.2019.8.07.0001 – id. Num. 70760634). Sustenta o Agravante, em síntese, que os fatos controversos foram elucidados com as provas já produzidas, especialmente o estado do imóvel na data de sua entrega, e mesmo sendo o Juiz o destinatário das provas, e agindo de ofício, não pode ultrapassar os limites do artigo 370, do CPC e deferir diligências desnecessárias para, a qualquer custo, querer produzir prova oral que em nada contribuirá para o deslinde do feito. Pugna pela concessão de liminar para determinar o cancelamento da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 26/01/2021. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a Decisão agravada e determinar o encerramento da fase probatória a fim de que os autos sejam imediatamente conclusos para prolação da sentença, sob pena de causar graves prejuízos de difícil reparação ao Agravante. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, com se vê do teor do pronunciamento judicial na parte objeto do inconformismo recursal. Confira-se: “A matéria controvertida não está suficientemente elucidada, especialmente quanto ao estado do imóvel na data da entrega. Não é o caso de inversão do ônus da prova, de forma que caberá à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto à requerida cabe o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Defiro a produção de prova oral. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias ou ratifiquem aquele já apresentado, sob pena de preclusão. Esclareço, desde já, que as partes deverão apresentar o rol no prazo supra fixado mesmo na hipótese em que a testemunha for comparecer à audiência independentemente de intimação, a fim de que a parte contrária tenha conhecimento prévio do rol para eventual contradita. Os advogados ficam desde já cientes de que deverão providenciar a intimação das testemunhas e juntar o AR (Aviso de Recebimento) até a data da audiência, exceto em relação àquelas que comparecerão espontaneamente.” proc. 0736742-47.2019.8.07.0001 – id. Num. 70760634). Não me olvido do entendimento do C. STJ no sentido de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. Todavia, imprescindível a demonstração de urgência. No caso, em que pese o inconformismo do Autor-Agravante contra a produção de prova oral, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir ou não a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Oportuno trazer à lume os Julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. reliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido.” 07138505020198070000 – ac. 1235481 - 5a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO- PJe : 27/03/2020) Diante desse quadro, tendo em vista que o deferimento de prova oral é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se verifica urgência que dê azo à mitigação do rol legal, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator